Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0727610-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE LEMOS LEITE DOMINGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimado por duas vezes (ID. 56885177 e 57826361), o requerente permaneceu inerte. Desse modo, encaminhe-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator